Tribunal: TJPA
Processo: 0002947-54.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002947-54.2017.8.14.0070

APELANTE: LEONAM MARGALHO ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NULIDADE DE VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA). NÃO RECONHECIMENTO. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente a 23 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). O réu alega nulidade do veredicto, sustentando a ocorrência de legítima defesa putativa, e pede a redução da pena imposta, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, considerando a alegada excludente de ilicitude (legítima defesa putativa); e (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, em razão de excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Tribunal do Júri está em harmonia com as provas dos autos, que indicam que a vítima foi atingida pelas costas, sem evidências de uma situação de legítima defesa. A tese defensiva de legítima defesa putativa não encontra amparo no conjunto probatório.

4. O veredicto não se mostrou contrário às provas dos autos, respeitando-se a soberania do Tribunal do Júri.

5. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que houve excesso na fixação da pena-base, que foi revista para 18 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 18 anos de reclusão.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando existe suporte probatório relevante que justifique o veredicto, ainda que a defesa alegue legítima defesa putativa. 2. A legítima defesa putativa não se caracteriza quando a ação do acusado demonstra excesso ou ausência de agressão iminente, especialmente quando a vítima é atingida de forma incompatível com uma reação defensiva, como no caso de disparo pelas costas. 3. A dosimetria da pena pode ser revista em recurso quando constatada inadequada valoração das circunstâncias judiciais, mas a pena final deve ser proporcional ao grau de culpabilidade e às circunstâncias do crime.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LEONAM MARGALHO ALEIXO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda pelo Juízo Presidente, de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16138464) que na tarde do dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 16h00min, o apelante em epígrafe foi até a residência de seu tio, a vítima Sérgio Augusto de Miranda Margalho, oportunidade na qual, após discussão, efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido, atingido pelas costas, causando-lhe a morte. Em seguida, o recorrente subtraiu a motocicleta e arma de fogo da vítima e se evadiu do local.

Em
razões recursais
(ID 16138524), pugna a defesa pela declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o mando da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, consoante dicção do art. 20, § 1º, do CPB, pois apenas teria efetuado o disparo no sentido de assustar o ofendido, movido pelo medo e receio do que poderia vir a acontecer, diante da ação da ação da vítima, que, após discussão acalorada, teria se virado em busca de algo.

Outrossim, roga pela redução da pena cominada, pois estabelecida em
quantum
desproporcional; pela adequação do regime de cumprimento de pena; e, ao final, pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16138526), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

A
Assistente de Acusação Adryana Francy Leal Margalho
, em sede de
contrarrazões
(ID 19391661), clama pelo total desprovimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, no sentido de que seja reanalisada a pena atribuída, para aplicação em patamar que se repute adequado, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude – Legítima defesa putativa:

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na pretendida declaração de nulidade da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, ao argumento de que o réu agira sob o mando da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, consoante dicção do art. 20, § 1º, do CPB, pois apenas teria efetuado o disparo no sentido de assustar o ofendido, movido pelo medo e receio do que poderia vir a acontecer, diante da ação da ação da vítima, que, após discussão acalorada, teria se virado em busca de algo.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo Conselho de Sentença não encontre amparo em nenhuma prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária.

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A douta Defesa sustenta a tese de
legítima defesa putativa
(excludente da ilicitude), a qual encontra amparo somente na versão apresentada pelo réu
Leonam Margalho Aleixo
, que assim sustenta:

“(...) Que estava a quase um ano nesta cidade e morava com sua mãe; Que na época dos fatos não estava mais com seu tio; Que no dia dos fatos chegou na casa da vítima a tarde e foi buscar suas coisas; Que o acusado lhe chamou no final de semana e disse para sair de lá; Que saiu de lá porque parou de trabalhar; Que pegar sua roupas e seus objetos e seu tio começou a dizer que não era para chegar perto de sua casa porque estava levando seu filho a fumar e roubar; Que seu tio lhe disse que se chegasse perto de sua casa sabia o que ia lhe acontecer; Que seu tio lhe disse que tinha tentado violentar sua mulher;
Que começou a discussão e só seu tio falava; Que nesse momento foi obrigado a puxar arma e atirou;

Que o disparo que fez contra seu tio não foi com arma de seu tio e sim com arma que levou para casa de seu tio;
(...) Que veio morar estava cidade porque não pode morar com sua irmã e tinha dois filhos; (...) Que foi ameaçado pela vítima; (...) Que seu tio saiu do banheiro e começou a gritar e entrou para seu quarto e ficou na porta e
quando a vítima sacou arma e o acusado efetuou o disparo;

Que na hora que a vítima sacou arma viu a arma;

Que foi na casa da vítima armado pelo motivo que Margalho era violento e quando se embriagava tinha tentado contra vida de sua vizinha e seu irmão;
Que foi na casa

do Margalho para tirar suas coisas e ir embora para sua casa;

Que o dono da moto lhe apresentou uma arma e disse que era

para pagar o aluguel da moto e acabou pegando arma e era

perto da casa de Margalho; Que quando saiu da casa de

Margalho saiu em outra moto e do seu tio não sabe dizer; Que

não se metia com envolvimento e nem com uso drogas e nem

com crimes; Que antes se envolveu com drogas e ia para festa

e seu tio sabia dessas coisas; Que não se recorda quantos

tempo depois da morte foi preso no Tenoné na casa de sua

irmã; Que não se recorda se recebeu, mensagem de sua tia;

Que os familiares da vítima entraram em contato com o

acusado; Que recebeu um tiro e ficou em cadeira de rodas:

Que estava dormindo e invadiram a casa e recebeu esse

disparo e foi quando foi preso;
Que não sabe dizer onde atirou em seu tio; (...) Que estava de frente para a vítima;

Que tentou atirar no braço da vítima para tentar impedir sua reação;
Que

tinha medo da vítima; Que não foi na corregedoria por

ameaças e não sabe dizer de quem era as ameaças, Que foi

na casa da vítima buscar suas coisas;
Que estava armado para cometer algum roubo de celular para devolver o dinheiro da moto;

Que confirma que atirou na vítima;
Que depois dos tiros

ficou em coma; Que tem problemas de recordar várias coisas;

Que se recorda que o único lugar que ele podia puxar arma era

dali;
Que viu a flanela e vinha alguma coisa junto e não conseguiu vê arma e achou que era uma arma;
Que não tinha arma de Margalho e saiu da casa da vítima em uma moto pop;

Que a única coisa que viu da vítima foi quando mesma

embriagado e foi na casa da vizinha; Que todo o final de

semana bebia e tinha discussão com sua esposa; Que não

sabe dizer se a vítima tomava remédio; Que a vítima lhe fez

agressões verbais porque era drogado e na discussão a vítima

entrou no quarto e ficou observando”.

A testemunha
Tatiane Teixeira
, vizinha da vítima, por outro lado, ao ser ouvida em sessão planária, assim relata:

“Que não presenciou a morte da vítima; (...) que eram umas 15:00 horas e ouviu um tiro pra casa dele; Que ouviu a voz do sobrinho dele; Que ouviu um disparo e ficou curiosa; que abriu a porta da frente e correu para o portão (..) quando viu o sobrinho da vítima ia de costas com uma mochila; Que não dava para ouvir sobre o que era a discussão e por volta das 15:00 horas e até a esposa da vítima chegar ninguém entrou na casa; (...) Que quando ouviu o tiro ligou para a viatura e relatar os fatos; Que quando sua esposa chegou começou a dizer que tinham matado seu marido porque ninguém gostava dele aqui; Que a depoente se meteu e disse que se alguém matou foi o sobrinho porque ouviu o tiro e quando viu o sobrinho indo embora com uma mochila nas costas; Que falou porque ficou com medo de pensarem que tivesse sido alguém dos vizinhos; (...) Que não era uma discussão pesado;
Que ouviu somente a vítima dizer vai embora, vai embora;
Que acha que o acusado fingiu ir embora; Que não viu o sobrinho da vítima dentro da casa; Que não sabe dizer se o acusado tinha moto; Que viu o acusado na moto da vítima; (...)”.

Urge destacar as declarações da esposa da vítima, Silvia Mara Cardoso de Souza, a qual assevera em sua oitiva:

“(...) Que a vítima expulsou o acusado e seu ex-marido foi na casa da depoente e falou com sua filha e disse que tinha mandado o acusado ir embora porque estava aprontando; Que o acusado estava morando em Marituba e veio para esta cidade e pediu ajuda para a vítima; Que uns dias antes a vítima levou o acusado para morar com ele; Que no dia dos fatos o acusado foi até a casa da vítima pegar suas coisas; Que segundo a vizinha eles entraram para dentro da casa e discutiram e depois ficou em silêncio e a vizinha ligou para a polícia mas não puderam ir logo porque estavam atendendo outra diligência; (...) Que sempre se deu bem com o acusado e sofreu muito;
Que sempre lhe respeitou; Que sabe que foi o acusado que matou a vítima porque falou pelo whatsapp com Leonam e perguntou porque matou o tio e respondeu que era complicado explicar e ia embora porque não poderia mais voltar;
Que soube pela vizinha da discussão:
Que Leonam quando foi embora levou a moto da vítima e a arma da mesma;
(...) Que a vítima não denunciou Leonam porque ai entrava a família e que a vítima fazia qualquer coisa pela irmã; Que quando Leonam foi preso não estava mais com arma; Que identificou onde o Leonam estava e entregou para a polícia; (...)
Que tem certeza que foi Leonam que levou arma porque encontrou com o acusado no Tenoné com a arma da vítima;
Que sobre a moto sabe que foi ele quem levou porque a vizinha viu o acusado sair na moto;
Que depois encontraram a moto na beira da estrada.”

Em convergência, cite-se o relato da testemunha Luiz Iran de Miranda Margalho, irmão da vítima,
in verbis
:

“(...)Que houve desentendimento entre a vítima e o acusado porque não queria mais fazer as tarefas de casa; Que o acusado morou com seu irmão de duas a três semanas; Que quando Leonam foi embora de casa foi na moto da vítima e a vizinha que viu Leonam sair na moto da vítima e ainda levou a arma de seu irmão; Que Leonam foi preso depois de seis meses do crime; Que por ocasião da prisão do acusado o mesmo já foi encontrado com outra arma e não era do seu irmão; (...).”

Com efeito, a legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente que deduz encontrar-se em situação de legítima defesa, que é o caso da dinâmica apresentada pelo réu. Note-se, por suas palavras, que acreditava encontrar-se em situação de agressão injusta, atual ou iminente, com ânimo de defender direito próprio, utilizando-se de meio necessário e moderado ao seu alcance.

Salienta o apelante que, acreditava que o réu iria sacar uma arma, de vez que o viu manusear algo, viu a flanela e outro objeto, contudo, não chegou a visualizar o armamento, porém, acreditava que o era.

A versão acusatória, no entanto, faz cair por terra a tese defensiva, pois isolada, e totalmente dissonante do contexto probatório, do qual sequer se visualiza que a vítima estivesse armada no ato da contenda.

Consoante Laudo de Perícia de Necropsia n.º 2017.05.000123-TAN (ID 16138464, pág. 05), a vítima apresentou como causa de sua morte hemorragia interna e externa por lesão de veia jugular esquerda por ferimento por projétil de arma de fogo, provocada por ação pérfuro-cortante. Descreve a prova técnica, como lesões externas,
“lesão perfuro-contusa circular, (...) compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (PAF), localizada na região supraescapular direita, medindo 0,8 cm de diâmetro”.
Ademais, realizado exame complementar para determinação de resíduo de tiro nas mãos da vítima, o resultado restou
negativo
. Também não foi detectada substância etílica no sangue da vítima.

A que se nota, conforme o Laudo de Necropsia juntado aos autos, denota-se que o recorrente, com
animus necandi
, efetuou um disparo de arma de fogo nas costas da vítima (região supraescapular direita). Ademais, resta demonstrado que não foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos do ofendido, e tampouco foi apreendida qualquer arma de fogo em sua posse, o que enfraquece a alegação de legítima defesa por parte do recorrente, no sentido de que a vítima tivesse se virado para pegar algo, no caso, uma arma, a qual sequer chegou a visualizar.

Como bem já explanado, em casos nos quais se alega legítima defesa, um dos fatores chave é a existência de uma ameaça iminente e real à integridade física do acusado. A inexistência de uma arma com a vítima faz com que a tese defensiva carece de mínima consistência, uma vez que diminui a probabilidade de que o acusado estivesse, de fato, em situação de risco iminente.

O Laudo de Necropsia demonstrando que a vítima foi atingida pelas costas também prejudica a tese da excludente. Tal nuance indica que a vítima, no momento do disparo, não estava em posição de ataque ou confronto direto com o acusado. O disparo pelas costas indica que a vítima possivelmente estava tentando fugir ou estava em uma posição de desvantagem, o que torna difícil sustentar a versão de que o acusado agira apenas no intuito de se defender.

Lado outro, a ausência de vestígios de pólvora nas mãos da vítima, evidenciada pelo laudo pericial, aponta que a vítima não disparou uma arma ou estava em processo de disparo, o que reforça a conclusão de que a vítima não representava uma ameaça imediata ao acusado.

A prova também não aponta para vestígios de luta corporal entre o réu e a vítima, o que também reforça a conclusão de que o réu não agira para repelir agressão injusta ou iminente.

Dessarte, a legítima defesa exige, além do "fundado temor", que a reação seja proporcional e necessária. Neste caso, o disparo pelas costas fulmina com a pretensa excludente de antijuridicidade, insustentável no contexto processual. O animus necandi (intenção de matar) do recorrente, arrimado por todos esses elementos probatórios, denota conduta voltada ao dolo homicida, e não à proteção de sua própria vida.

Vê-se, portanto, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

não

se mostrou divorciada do apurado na instrução processual.
Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada fartos elementos de prova,
caindo por terra a verão de legítima defesa putativa sustentada.

Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão iminente e inevitável, que expusesse risco à sua vida ou a de terceiros.
Não repeliu, portanto, repita-se, uma ação iminente e inevitável.

Pende mencionar, ainda, a circunstância de que o réu
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, o recorrente desferiu tiro na vítima pelas costas, que a levou à óbito, ainda em sua residência.

Nessa linha de intelecção:

“
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ART. 129, § 3º, DO CPB.

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES MINISTERIAIS. INOCORRÊNCIA. A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO, QUANDO TEMPESTIVAMENTE A PARTE MANIFESTA INTERESSE EM RECORRER, CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE.

PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO ANTE A LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE, AO SE IMAGINAR EM SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, REAGE A ESTA SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEGÍTIMA DEFESA, QUAIS SEJAM, OS ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS); E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER). TEM-SE NO CASO DOS AUTOS QUE A VÍTIMA NÃO AGREDIU, DE NENHUMA FORMA, O APELANTE, SENDO ATINGIDA PELAS COSTAS E NAS COSTAS QUANDO SENTADO EM SUA MOTOCICLETA AGUARDANDO UMA PASSAGEIRA, EX-COMPANHEIRA DO APELANTE. NÃO SE CONFIGURANDO NO CASO A LEGÍTIMA DEFESA.

RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801341-16.2020.8.14.0049 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 05/06/2023 )”

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No tocante à reprimenda, roga a defesa pela redução da pena cominada, pois estabelecida em
quantum
desproporcional, com conseguinte adequação do regime de cumprimento de pena.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, manifestou-se sob os seguintes fundamentos:

“Ante o veredicto proferido pelo nobre Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu LEONAM MARGALHO ALEIXO nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Por derradeiro, passo a dosimetria da pena, que à luz do artigo 59 e 68 do Código de Processo Penal o faço analiticamente.

Considerando a culpabilidade evidenciada, eis que o réu agiu com dolo, o fato de ser primário, sem condenação criminal; a conduta social não pesquisada; sua personalidade de homem comum; o motivo do delito, no caso, reconhecido fútil pelo conselho de sentença, tendo em vista que o crime ocorreu por discussão banal entre a vítima e o acusado; as circunstâncias que lhe são desfavoráveis, tendo o acusado atingido a vítima pelas costas, tendo praticado o crime conta seu tio materno que o recebeu dentro de sua casa na tentativa de ajudar o seu sobrinho, ora acusado; as consequências do crime extra-penais, sempre drásticas, eis que a vítima perdeu a vida, não havendo comprovação que o comportamento da vítima contribuiu para a conduta delitiva, fixo a pena em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Considerando que o acusado confessou a prática do crime, ainda que alegada em legítima defesa (...), resta configurada a atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB, diminuo a pena em 01 ano, fixo a pena em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Não havendo causas modificadoras a atuar na terceira fase de aplicação da pena, torno-a definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, diante do quantum, da pena aplicado.”

Colhe-se da sentença que o Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
ou seja, entre os patamares médio e máximo definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, considerando como desfavoráveis ao recorrente, sua culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e o comportamento da vítima.

Observa-se, porém, equívocos na valoração das vetoriais acima referidas, pelo que,
há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser reduzida ou fixada no importe mínimo legal.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA,
considerando, inclusive, que,

ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

1ª fase:

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante da extrema repugnância da ação, ao se notar que o apelante ceifou a vida de seu tio materno, o qual teria lhe dado abrigo, ao recebê-lo em sua residência, no intuito de ajudá-lo.

Antecedentes
: não possui.

Sua
conduta social,
não investigada.

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, pode ser empregado para exasperação da reprimenda basilar.

Com efeito, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que o réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado, com incidência das qualificadoras do motivo fútil e da relacionada à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa conjuntura
,
inexiste mácula na exasperação da reprimenda basilar com arrimo na incidência de qualificadora sobejante, não empregada para fins de tipificação delitiva, mas deslocada para a prima fase do cálculo penal.

Nessa senda de raciocínio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE
- UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICOU O DELITO PARA AGRAVÁ-LO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013375-84.2017.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR OUTROS DELITOS. INCERTEZA SE PROVISÓRIAS OU DEFINITIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Entende esta Corte que "todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria" (AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). No caso, não sendo utilizado o concurso de pessoas em outras etapas da dosimetria da pena, pode ser considerado para agravar a pena-base.

4. A pena-base também foi exasperada ao fundamento de que "o crime foi duplamente qualificado, tendo sido cometido por vingança, em virtude de rixa havida anteriormente com a vítima, e mediante emboscada, escondendo-se o réu e surpreendendo a vítima, aproveitando-se do momento em que esta teve que reduzir a velocidade da motocicleta que pilotava ao passar por um quebra-mola", não havendo se falar em constrangimento ilegal, porquanto, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, como fundamento para exasperar a pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 798.984/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).”
(grifei)

Nesse contexto, deve prevalecer como negativa a avaliação dos
motivos do crime,
tidos como fúteis, na medida em que decorrentes de discussão banal entre o autor e a vítima.

As
circunstâncias:
nitidamente desfavoráveis, na medida em que o réu cometeu o ilícito no interior da residência da vítima, em cujo local ingressou com o intuito de ir buscar seus pertences.

Consequências
: revelam-se normais à espécie, pois o óbito da vítima é inerente à espécie e não foram esclarecidas demais consequências extrapenais.

Comportamento da vítima
: neutro.

Assim, tendo por base as circunstâncias judiciais que pesam contra o recorrente (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), determino a
pena base corporal em 19 (dezenove) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª fase:

Sem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantenho-a no patamar estabelecido pelo Juízo de 01 (um) ano, inferior, portanto, à fração de 1/6 (um sexto), porquanto o réu apresenta confissão parcial, sob a tese de ter agido em legítima defesa. Assim, estabilizo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

3ª fase:

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo ao recorrente
LEONAM MARGALHO ALEIXO
, a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA,
em 18 (dezoito) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

3. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-15.2021.8.14.0121 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

(...)

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825771-93.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

(...)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I - O direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

(...)

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800174-56.2021.8.14.0007 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda cominada, passando a atribuir-lhe a pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/11/2024